Tribunal: TJDFT
Processo: 0009613-34.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009613-34.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO As advogadas signatárias da Petição de ID: 63443584 devem observar que o pedido de habilitação dos herdeiros de ANTONIO RIBEIRO DA SILVA (CPF 179.638.421-68), por elas anteriormente formulado (ID: 59340889), foi INDEFERIDO (ID: 60325727). Com efeito, na Decisão de ID: 60325727, restou consignado que os servidores figuram nos autos como substituídos processualmente pelo SINDIRETA/DF e não como parte. A parte na presente ação executiva é o próprio sindicato. Dessa forma, o substituído processualmente ou seus sucessores não podem revogar o mandado outorgado aos advogados constituídos pelo SINDIRETA/DF, nem constituir outros patronos nos autos, porque não é parte neste processo e nem, consequentemente, outorgante do indigitado instrumento procuratório. Por conseguinte, o substabelecimento de ID: 63443586 não tem serventia nestes autos, uma vez que o advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/RN 4.846 e OAB/ 23.360, já atua no presente feito, constituído pelo SINDIRETA. Intimem-se. Sem prejuízo do determinado acima, diga o DISTRITO FEDERAL sobre o pedido de habilitação do espólio do substituído ANTONIO RIBEIRO DA SILVA (CPF 179.638.421-68), formulado no ID: 63769498. Intime-se. Cadastre-se no sistema informatizado o nome dos substituídos ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA (CPF 267.096.501-00) e ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA (CPF 029.311.501-00), este último, com baixa em virtude da extinção da execução pelo pagamento (ID: 12016007 e 22529481). Por fim, para não criar tumulto processual, o requerimento de cumprimento de sentença formulado pelo Distrito Federal e o pedido do SINDIRETA de compensação daquele crédito serão oportunamente analisados. Brasília, 9 de setembro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR